Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 50175197, o agravante requer o adiamento do julgamento do presente recurso em razão de impossibilidade de comparecimento presencial de sua patrona à respectiva sessão de julgamento, agendada para o dia 06 de setembro de 2023. Entretanto, conforme ID 47362861, há vários advogados habilitados nos autos em favo do ora agravante que já possuem, amplo conhecimento da causa, tendo, inclusive, peticionado nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta. Publique-se.